Tribunal: STF
Processo: AI 371643
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: MATÉRIA ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PRAZO
DE INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS - INTEMPESTIVIDADE - AGRAVO DE
INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TSE QUE
NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO - INTEGRAL CORREÇÃO DESSE ATO
DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- Em matéria eleitoral, o prazo de   interposição do
recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define
esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se
como lex specialis - não foi derrogada pelo art. 508 do CPC, na
redação que lhe deu a Lei nº 8.950/94. Doutrina. Precedentes.
- É também de três (3) dias, consoante prescreve o Código
Eleitoral (art. 282), o prazo de interposição do agravo de
instrumento, cabível contra decisão da Presidência do Tribunal
Superior Eleitoral, que nega trânsito a recurso extraordinário
deduzido contra acórdão emanado dessa alta Corte judiciária.
Doutrina. Precedentes.